Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 39277466) da decisão de ID 38894949, formulado por ANTÔNIO CARLOS HOMEM SIQUEIRA DE FREITAS, por intermédio do advogado Dr. FERNANDO BARBOSA DE SOUZA, OAB/DF 15.979, para que os “seus haveres” sejam depositados em sua conta funcional. Intimado o Exequente (SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL), conforme determinação de ID 40109732, este requereu (ID 40559657) o indeferimento do pleito, sob os seguintes argumentos: a) que já foi decidido a inviabilidade de intervenção de advogados não participantes da sociedade que representa o Sindicado, por ser este a única parte no processo, de modo que somente os seus procuradores, com poderes próprios, é que podem atuar na causa; b) que o escritório de advocacia, ao contrário do alegado pelo requerente, sempre atuou de forma escorreita e nunca realizou qualquer ato ou conduta que desabone a ética ou a profissão; c) que houve erro de interpretação quanto às cláusulas contidas no contrato de honorários advocatícios, porquanto firmado apenas o percentual de 10% (dez por cento) caso o processo se encerrasse em primeira instância (o que não ocorreu), e de 15% (quinze por cento) caso subisse para outras instâncias, e que a atualização do instrumento procuratório se faz necessária apenas para cumprir exigência da COORPRE, de que a procuração deve estar datada com até 2 (dois) anos, o que não gera qualquer outra porcentagem a ser paga pelos representados; e d) que o depósito em “conta funcional” do médico também demonstra desconhecimento do artigo 100 da Constituição Federal/88 e da dinâmica dos pagamentos de precatórios realizados pela COORPRE. 2. Cuida-se também de petição do Executado – DISTRITO FEDERAL (ID 41174602), na qual pleiteou a retificação dos precatórios constantes dos presentes autos, sob o argumento de que foi apurada divergência superior nos cálculos. Juntou as planilhas de IDs 41174603-41174605 e os fundamentos para a correção no ID 41174606. Petição de ID 39277466 (ANTÔNIO CARLOS HOMEM SIQUEIRA DE FREITAS) Conforme já devidamente rebatido nos autos por este Conselho Especial (ID 34184220), inclusive no Acórdão de no 991216 (ID 12562753), o Sindicato é a parte legítima que atuar no presente feito em nome próprio, como substituto processual dos beneficiários. Este, a propósito, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente já colacionado na decisão de ID 38894949. Destarte, não há falar em intimação de advogados diversos dos patronos do Sindicato, porquanto aqueles não possuem legitimidade de parte, não atuaram no processo e não representam o substituto processual. Dessa forma, qualquer pleito ou juntada de documentos em benefício dos substituídos devem ser realizados por intermédio do Sindicato. Quanto às argumentações de que o contrato de honorários advocatícios possui cláusulas leoninas, prejudiciais ao requerente, porquanto estabelecem uma série de porcentagens de pagamentos que, somadas, chegam a um montante de 40% (quarenta por cento), não é este feito executório o próprio para a discussão da contenda. Ademais, para fins de conhecimento, o próprio Exequente, no ID 40109732, se desincumbiu de esclarecer que as cláusulas do contrato de honorários advocatícios firmaram apenas o percentual de 10% (dez por cento) caso o processo se encerrasse em primeira instância (o que não ocorreu na espécie), e de 15% (quinze por cento) caso subisse para outras instâncias, e que a atualização do instrumento procuratório é apenas para cumprir exigência da COORPRE, de que a procuração deve estar datada com até 2 (dois) anos, o que não repercute na soma de qualquer porcentagem a ser paga pelos representados. Desta forma, conforme pontuou o Sindicato, a única porcentagem devida é de 15% (quinze por cento) das vantagens brutas, nos termos do contrato assinado pelo servidor, consoante cláusula 2a do ID 38406421. Quanto à legalidade da cobrança, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso dos autos, a Corte a quo asseverou (fls. 121-125, e-STJ): "O destaque dos honorários contratuais é admitido quando juntado o respectivo contrato antes de expedidas as requisições de pagamento, nos termos da Lei n. 8.906/94, art. 22, § 4o, (...) Este mesmo artigo, em seu § 7o, versa sobre os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual, a saber: § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018). A leitura do dispositivo legal evidencia a possibilidade de indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir direitos, assumirão as obrigações do contrato de honorários advocatícios a partir do momento em que originalmente celebrado. De outro lado, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Em se tratando de sindicato representante de determinada categoria profissional, ainda que se reconheça a ampla legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição da República, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção. (...) No caso concreto, se está diante de execução promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Ação Social do Estado do Paraná - SINDPREVS/PR, na qualidade de substituto processual, e o contrato de honorários foi firmado entre o ente sindical e seus procuradores. Contudo, não foi juntada aos autos qualquer manifestação dos substituídos no sentido da opção pela aquisição de direitos, mencionada no art. 22, §7o, reiterando estar possibilitada a indicação dos beneficiários que 'optarem por adquirir direitos'. Ainda, estão ausentes os contratos de honorários celebrados com cada um dos substituídos/exequentes arrolados na inicial executiva, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários ao destaque da verba honorária contratual. Destarte, há de ser mantida a decisão agravada e indeferido o pleito antecipatório. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento". 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994" (AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24.6.2021). O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.967.189/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1o.7.2022; REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 31.8.2021; AgInt no REsp 1.892.645/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.10.2021; e AREsp 2.078.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.6.2022. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.053.573/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 4/11/2022.) Petição de ID 41174602 (DISTRITO FEDERAL) No que tange à impugnação do DISTRITO FEDERAL quanto aos cálculos, em que pleiteia a retificação dos precatórios constantes dos presentes autos, necessária, primeiramente, a intimação da parte Exequente para manifestação antes de decidir o pleito. 3. DIANTE DO EXPOSTO: 3.1. Indefiro o pedido de reconsideração de ANTÔNIO CARLOS HOMEM SIQUEIRA DE FREITAS. 3.2. Intime-se o SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à impugnação, planilha e argumentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, nos IDs 41174602-41174606. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator